Tribunal: TJSP
Processo: 1005894-85.2019.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Saúde pública – Fornecimento de medicamentos e insumos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – MULTA DIÁRIA – Cabimento da imposição – Redução do valor arbitrado – LIMITAÇÃO – Necessidade de apresentar receita médica no

Ementa:
Saúde pública – Fornecimento de medicamentos e insumos – Dever do Estado – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Inocorrência de afronta à separação dos poderes – MULTA DIÁRIA – Cabimento da imposição – Redução do valor arbitrado – LIMITAÇÃO – Necessidade de apresentar receita médica no ato de retirada, na qual deverá haver especificação expressa acerca do período de fornecimento – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença alterada em parte – Reexame necessário e recurso da Municipalidade parcialmente providos, negando-se provimento ao apelo da Fazenda Estadual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1005894-85.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
apelantes PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS e
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) E REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005894-85.2019.8.26.0191 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1005894-85.2019.8.26.0191 – Vasconcelos.
RECTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
APTE.:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
FERRAZ
DE
VASCONCELOS E ESTADO DE SÃO PAULO.
APDA.: MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA.
JUIZ PROLATOR:
JOÃO WALTER COTRIM MACHADO.
VOTO No 36.897d
SAÚDE PÚBLICA
Fornecimento de medicamentos e
insumos
Dever do Estado
Hipossuficiência para a
aquisição
Imposição que decorre de texto das
Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no
8.080/90 Inocorrência de afronta à separação dos poderes
MULTA DIÁRIA Cabimento da imposição Redução
do valor arbitrado
LIMITAÇÃO
Necessidade de
apresentar receita médica no ato de retirada, na qual deverá
haver especificação expressa acerca do período de
fornecimento Ação julgada procedente na 1a Instância
Sentença alterada em parte Reexame necessário e recurso
da Municipalidade parcialmente providos, negando-se
provimento ao apelo da Fazenda Estadual.
Trata-se de ação pela qual pleiteia a autora
(portadora de doença de parkinson) o fornecimento dos seguintes
medicamentos: levopoda 200mg + benserazida 50mg.
A r. sentença de fls. 97/98, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:
“[...]
Face
ao
exposto,
JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado por Maria José Gonçalves da Silva
em face do Município de Ferraz de Vasconcelos e do Estado de São
Paulo para, confirmando os efeitos da tutela antecipada, condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005894-85.2019.8.26.0191 -Voto no
3
solidariamente os réus a manterem disponibilização de forma contínua
em favor da requerente o medicamento Levodopa 200mg e Benserazida
50 mg, conforme prescrição médica (fl. 17), sob pena de incidir a multa
fixada na decisão de fls. 20/21. Assim, dou por extinto o processo com
análise de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
Pela sucumbência, condeno os réus, em rateio,
a suportarem eventuais custas e despesas processuais adiantadas pela
requerente. Condeno o Município réu a arcar com honorários de
advogado do autor no importe de 20% do valor da causa. Deixo de
condenar o Estado de São Paulo a arcar com honorários de advogado
em virtude do disposto na Súmula n°. 421 do STJ.
Sentença sujeita à remessa necessária, por
conter condenação ilíquida. [...]”
Recorre a Municipalidade (fls. 106/113). Alega
que lhe cabe exclusivamente definir a relação municipal dos
medicamentos essenciais, sendo local de pouca arrecadação, de maneira
que a responsabilidade deve ser imputada ao Estado. Por fim, aponta a
abusividade da multa imposta.
Apela também a FESP às fls. 131/133. Aduz
tratar-se de responsabilidade do Município.
Contrarrazões às fls. 124/130.
É o relatório.
Trata-se de ação pela qual pleiteia a autora
(portadora de doença de parkinson) o fornecimento dos seguintes
medicamentos: levopoda 200mg + benserazida 50mg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005894-85.2019.8.26.0191 -Voto no
4
Pois bem.
As normas, constitucionais e legais, que tratam
da assistência à saúde da população, imputam às três esferas de governo,
União, Estados e Municípios, isolada ou conjuntamente, a obrigação de
garantir o acesso à saúde, com todas as suas implicações, e não apenas a
um ou outro ente da Federação.
Portanto, perfeitamente cabível o pleito em
face da Municipalidade e do Estado, não havendo se falar em
litisconsórcio passivo necessário ou ilegitimidade passiva no caso em
comento.
A propósito, o entendimento firmado pelo
Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no sentido de que “a
ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta
em face de qualquer pessoa jurídica de direito público interno.”
(Súmula no. 37 DJe, TJSP,07.12.10, p. 1).
Restou cabalmente comprovado nos autos a
necessidade dos medicamentos e insumos pleiteados pela postulante (fls.
16/17). Tal exigência visa garantir o tratamento e controle de suas
enfermidades.
Não há como negar a responsabilização do
Poder Público quanto ao cumprimento de norma constitucional que
incumbe aos entes políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos,
aplicável à espécie, portanto, o contido no artigo 196 da Carta Magna.
O direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar, mas também ao fornecimento de terapias e
medicamentos aos necessitados.
Logo, também é absolutamente incabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005894-85.2019.8.26.0191 -Voto no
5
qualquer alegação no sentido que não cabe ao julgador imiscuir-se na
atividade administrativa, porquanto não há se falar em desobediência ao
Principio da Tripartição dos Poderes, uma vez que o autor tem direito à
vida e à saúde, como corolários do Princípio Constitucional da
Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o., inciso III, Constituição
Federal), que é o norteador da interpretação e aplicação do direito.
Deste modo, se o Estado-administração não
atender a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o
compelirá ao cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até
porque vigente o Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a
toda lesão ou ameaça a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição
Federal).
No mais, não há que se falar em questão
orçamentária a implicar restrição ao direito do paciente, “Cumpre notar
que se a despesa para o cumprimento de preceito constitucional precisa
de prévia previsão orçamentária, isso deve ser providenciado pelo
Estado e não pela apelada.” (AC no. 334.954-5/2, rel. Des. REBELLO
PINHO).
É certo que o direito à vida não pode ser
prejudicado por normas relacionadas a protocolos clínicos e nem mesmo
a programas do governo, sob pena de se deturpar até mesmo o escopo da
lei, que por certo não se trata de impedir o respeito à dignidade da
pessoa humana, ressaltando-se aqui o princípio da proporcionalidade.
Frise-se que a prescrição foi feita por
profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005894-85.2019.8.26.0191 -Voto no
6
às penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de
forma inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a
necessidade ou não dos medicamentos solicitados é da competência do
Dr. Eddy Hebbia (CRM no 83416), como decorre do Código de Ética
Profissional (Resolução no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de
Medicina), de sorte que o inconformismo acerca da conveniência ou não
de tal tratamento, não comporta acolhida, sobretudo se considerarmos
que inexiste qualquer obrigatoriedade do cidadão consultar-se com
médicos da rede pública para comprovar sua moléstia.
E acerca do preenchimento dos requisitos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial no 1.657.156/RJ Tema 106, tem-se o seguinte: (i) há relatório
médico fundamentado e circunstanciado, pelo qual se atesta a
imprescindibilidade dos medicamentos e insumos fls. 16/17; (ii) está
presumida a incapacidade financeira do impetrante em arcar com o custo
do medicamento prescrito, notadamente face ao ajuizamento da
demanda via Defensoria Pública; (iii) os medicamentos pleiteados
possuem registro na ANVISA.
Portanto, verifica-se que a autora preenche os
requisitos para lhe assegurar o direito aos medicamentos pretendidos.
No tocante ao arbitramento da multa diária
imposta em caso de descumprimento, não há que se falar na sua
exclusão, uma vez que “as 'astreintes' podem ser fixadas pelo juiz de
ofício, mesmo sendo contra pessoa jurídica de direito público, que
ficará obrigada a suportá-las caso não cumpra a obrigação de fazer no
prazo estipulado” (STJ-RF 370/297: 6a. T., REsp 201.378).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005894-85.2019.8.26.0191 -Voto no
7
Nesse diapasão tem se decidido no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, “consoante entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação de fazer, é
permitido ao juízo da execução, de ofício ou a requerimento da parte, a
imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a
Fazenda Publica”. (AG RG REsp. no. 439.935/RS, rel. Min. GILSON
DIPP, j. em 01.10.02).
Deste modo, é bem certo que, para evitar
maiores prejuízos ao erário público, reduzo a multa diária aplicada ao
valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite máximo de R$
20.000,00, pelo que, a r. decisão merece ser reformada neste ponto.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição
Federal para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam
consideradas prequestionadas todas as matérias e disposições legais
discutidas pelas partes.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao
reexame necessário e ao recurso da Municipalidade, negando-se
provimento ao apelo da Fazenda Estadual.
LEME DE CAMPOS
RELATOR